Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723268-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: S.M. DA SILVA FILHO - ME DESPACHO Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator